Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. PEDIDO DE RESERVA DE PERCENTUAL. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, não se legitima a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Não sendo possível vislumbrar risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência que objetiva a reserva de percentual de indenização trabalhista para posterior inclusão na partilha, deve ser mantido o indeferimento da medida.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.